Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709490-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IVONE MARQUES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA. RE 870.947/SE E ADI 5348/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUE FIXADO PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão posta no recurso cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na sentença transitada em julgado a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 2.1. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. 3. O STJ, no julgamento do REsp: 1495146 MG, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (“não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto"). Tal ressalva foi reafirmada pela Corte Infraconstitucional, no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. 4. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos delineados pelos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária, no caso dos autos, deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. 4.1. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, portanto, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de não terem sido observadas pela turma julgadora a coisa julgada e a preclusão da matéria relativa à aplicação da TR como índice de atualização dos valores a serem pagos. Assevera que após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a inobservância da coisa julgada e da segurança jurídica. A recorrida, em petição de id 39447927, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que o recorrente se desincumbiu do ônus referente à demonstração da existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso –, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Rel. Ministra ROSA WEBER, RE 1.366.607, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, nada a prover, tendo em vista que o advogado indicado já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012